Tribunal: TJMT
Processo: 1020239-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020239-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (INTERESSADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL. INVESTIGAÇÃO POR FALSA PERÍCIA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES BASEADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AOS FATOS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que autorizou busca e apreensão domiciliar e pessoal no âmbito de investigação sobre suposta prática de falsa perícia e corrupção passiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão e requer a nulidade da diligência, com a consequente inutilização das provas colhidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que determinou a busca e apreensão atendeu às exigências constitucionais e legais de fundamentação e proporcionalidade, ou se se revela nula por configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5º, XI) admite mitigação por ordem judicial fundamentada, desde que baseada em fundadas razões da prática de crime (CPP, art. 240, § 1º).

A representação policial foi instruída com elementos concretos, como declarações das vítimas e minuta de contrato em que se exigia R$ 2.000.000,00 para manipulação de laudo pericial, evidenciando suspeita qualificada e justa causa probatória.

A decisão judicial impugnada consignou a existência de fortes indícios da prática criminosa e a necessidade de apreensão de dispositivos eletrônicos e documentos, vinculando a medida aos fatos investigados, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

A fundamentação, ainda que sucinta, mostrou-se suficiente por indicar os elementos objetivos da investigação e a finalidade da diligência, afastando a alegação de nulidade.

A medida revelou-se necessária, adequada e proporcional, pois visava não apenas às mensagens já apresentadas pelas vítimas, mas também à coleta da fonte original, identificação de terceiros e obtenção de provas adicionais relevantes.

Não se verificou ilegalidade ou abuso de poder que justifique a nulidade da busca e apreensão ou a exclusão das provas colhidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A busca e apreensão domiciliar exige decisão judicial fundamentada em elementos concretos que demonstrem fundadas razões da prática delitiva.

A fundamentação sucinta é suficiente quando vinculada a fatos objetivos da investigação.

A diligência é legítima quando necessária, adequada e proporcional para o aprofundamento da investigação, não configurando constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XI, e 93, IX; CPP,
arts
. 240, § 1º, e 243.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 93.056/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 16.12.2008; STJ,
AgRg
no RHC 185.615/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
impetrado em favor do paciente
THYAGO JORGE MACHADO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que foi decretada a busca e apreensão domiciliar e pessoal do paciente, em razão de suposta prática dos delitos de falsa perícia e corrupção passiva, tendo o respectivo mandado sido cumprido,
em 10/06/2025.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o fundamento que a decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar e pessoal, carece de fundamentação idônea.

Com essas considerações, requereu a nulidade da busca e apreensão domiciliar, vedando-se, por conseguinte, o uso dos materiais colhidos como meios de prova.

Inicialmente, este Relator proferiu decisão monocrática não conhecendo do
writ
, por vislumbrar supressão de instância (id. 295209886). Interposto Agravo Regimental (id. 295460897), e após parecer favorável da Procuradoria-Geral de
Justiça
(id. 296966876), a decisão foi objeto de retratação, sendo o recurso provido para determinar o regular processamento do
Habeas Corpus
, conforme Acórdão de id. 305816913.

Instada a se manifestar sobre o mérito,
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id. 311248369).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a medida cautelar foi determinada com base em elementos concretos e suficientes para justificar a excepcional restrição ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

É premissa basilar do ordenamento jurídico-constitucional que a casa é o asilo inviolável do indivíduo (art. 5º, XI, da CF), sendo a sua violação medida de extrema excepcionalidade. Para que tal restrição seja legítima, exige-se ordem judicial devidamente motivada, amparada em elementos concretos que demonstrem a existência de
fundadas razões
(art. 240, § 1º, do CPP) aptas a justificar a diligência.

No caso em exame, apesar da combatividade da tese defensiva, não se verifica a nulidade apontada.

A representação da autoridade policial, embora contenha um lamentável
lapsus
calami
ao fazer menção a "material bélico" — equívoco que, isoladamente, não tem o condão de invalidar todo o ato, se o seu conteúdo substancial demonstra a necessidade da medida —, foi suficientemente detalhada ao expor os fatos que originaram a investigação.

Consta dos autos a
notitia
criminis
apresentada pelas vítimas, segundo a qual o paciente, na qualidade de assistente técnico, teria exigido a vultosa quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para que a perita judicial alterasse o conteúdo de laudo pericial em processo cível de grande repercussão patrimonial.

A suspeita não se firmou em meras conjecturas. A autoridade policial fundamentou o pedido com base em elementos concretos, como as declarações das vítimas e, especialmente, a minuta de contrato de prestação de serviços (id. 294663876, p. 50-58), que teria sido encaminhada pelo paciente a uma das vítimas, detalhando o objeto ilícito e a forma de pagamento da quantia exigida.

Tais elementos, que acompanharam a representação, constituem indícios robustos da prática de infrações penais graves, configurando as “fundadas razões” exigidas pela legislação para autorizar a medida invasiva.

Havia, portanto,
justa causa probatória
: uma suspeita qualificada de que no domicílio do paciente poderiam ser encontrados elementos de convicção relevantes à elucidação dos fatos — como aparelhos eletrônicos contendo registros integrais das negociações, documentos e outros dados pertinentes.

Nesse contexto, a decisão judicial que deferiu a medida (id. 294663875) não se mostra desprovida de fundamentação, tampouco configura modelo padronizado genérico. O magistrado singular consignou expressamente a existência de fortes indícios da prática das infrações penais descritas, bem como, a necessidade da diligência para apreender objetos eletrônicos e documentos que pudessem conter dados essenciais à compreensão da dinâmica dos crimes em apuração, inclusive destacando o uso de meios telemáticos para contato com as vítimas.

Ainda que de forma concisa, a motivação está vinculada aos
fatos concretos
investigados, evidenciando a presença do
fumus
commissi
delicti
e a finalidade legítima da medida, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afasto, ainda, a alegação de desproporcionalidade. A tese de que os elementos probatórios poderiam ser obtidos por meio menos gravoso não se sustenta. A busca e apreensão não visava apenas à obtenção de mensagens já em posse das vítimas, mas também à coleta da
fonte original das comunicações
, à identificação de eventuais terceiros envolvidos, à análise de outros diálogos e arquivos armazenados nos dispositivos do paciente, enfim, à formação de um conjunto probatório completo e isento, indispensável à busca da verdade real.

Portanto, a medida mostra-se
necessária, adequada e proporcional
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
THYAGO JORGE MACHADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025